Tribunal: TJBA
Processo: 8003327-28.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8003327-28.2023.8.05.0248 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: DAMILLY PEREIRA LIMA ADVOGADO(S): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRINHA ADVOGADO(S):ROBERTO PIMENTEL GUIMARÃES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MERENDEIRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível, interposta em face de sentença prolatada em Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Serrinha, na qual se pleiteava a percepção cumulada de anuênio e quinquênio. A Embargante, ocupante do cargo de Merendeira, sustentou omissão do julgado, quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a concessão de mais de uma vantagem funcional sobre o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento-base, sem incidência em cascata, requerendo efeitos infringentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o julgado hostilizado incorreu em omissão, por ausência de manifestação expressa acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de cumulação de vantagens funcionais sem efeito cascata; e estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados, para rediscutir o mérito da impossibilidade de concessão cumulada de anuênio e quinquênio à servidora municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação completa dos fundamentos relevantes suscitados pelas partes, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo julgador. 5. O acórdão embargado examinou, expressamente, a controvérsia relativa à concessão de anuênio e quinquênio e concluiu pela impossibilidade da pretensão, destacando que a Recorrente ocupa o cargo de Merendeira e não integra a categoria de Professores alcançada pela Lei Municipal nº 749/2007. 6. A servidora está submetida ao regime jurídico da Lei Municipal nº 690/2006, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha, que prevê, somente, o adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, no percentual de 1% por ano de efetivo exercício, sem previsão legal de pagamento de quinquênio. 7. Os contracheques juntados aos autos demonstram que a Postulante já percebe regularmente o adicional de anuênio, o que afasta a pretensão de concessão de quinquênio com fundamento em legislação inaplicável à sua categoria funcional. 8. Os Aclaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, tampouco à modificação do julgamento, apenas, em razão do descontentamento da parte com o resultado, inexistindo vício apto a justificar efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados. ____________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, XIV; CF/1988, art. 93, IX; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.357.399 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE nº 1.282.053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publicação em 01.09.2025.